Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706456-98.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE PUBLICITÁRIA. ISS. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 168, DO CTN. 1. Não se pode falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de outras provas se mostra irrelevante para a solução da causa, sobretudo quando o juiz deferiu a produção de prova emprestada. 2. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a veiculação de propaganda e publicidade não atrai a incidência do ISS, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Conforme dispõe o art. 168, do CTN, a prescrição da pretensão à devolução das parcelas de ISS pagas indevidamente é quinquenal. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 492 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado decidiu de forma ultra petita, na medida em que deu provimento ao recurso para condenar o recorrente a restituir todos os valores pagos a título de ISS incidente sobre os serviços de veiculação de propaganda e publicidade pagos nos últimos cinco anos, sendo que o pedido da parte recorrida se limitou à restituição somente de valores pagos em determinados parcelamentos; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, expondo a necessidade de a parte recorrida comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possuía autorização expressa para tanto, com o intuito de legitimar o seu pedido de restituição, considerando se tratar, na hipótese de tributo indireto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 166 do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora não se manifestou sobre eventual julgamento ultra petita, bem como sobre a necessidade da parte recorrida comprovar que assumiu o encargo financeiro do tributo, ou que, transferindo-o a terceiro, possuiria autorização expressa para tanto, com o intuito de legitimar o seu pedido de restituição. Dessa forma, ausente o prequestionamento das matérias agitadas, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1983614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005